Tribunal: TJES
Processo: 0001242-21.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001242-21.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO ALMEIDA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE
DO PROCESSO. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.
INCABÍVEL
.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
POSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que se verificou no vertente caso. Precedentes.
2. As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ademais, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório.
3. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que estava em poder de um celular que alega ter adquirido de pessoa desconhecida, sem nenhuma documentação, abaixo do valor de mercado e sem a capacidade de comprovar as transações bancárias supostamente efetuadas, não se desincumbindo do seu ônus probatório.
4. Os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, foram devidamente preenchidos, considerando a situação de primariedade do acusado à época dos fatos, a pena privativa de liberdade fixada e a ausência de violência ou grave ameaça no crime cometido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Diogo Almeida Queiroz
, inconformad
o
com a
s
entença pro
ferida
pel
o
Juíz
o
da
3
ª Vara Criminal de
Vila Velha

às
fls.
103/105.

DA PRELIMINAR

Antes de entrar no mérito, impende analisar a quest
ão
preliminar suscitada pela defesa, que, em resumo,
pretende
a nulidade
das provas
em razão d
e suposta
ilegalidade na busca pessoal realizada
pelos
agentes públicos
no réu
.

Assim, sustenta a defesa que o procedimento de revista pessoal
foi realizad
o

sem mandado judicial
,
tendo se amparado unicamente
“
pela impressão subjetiva da pol
í
cia sobre a apar
ê
ncia ou atitude suspeita do indiv
í
duo
”
, inexistindo,
portanto,

fundadas suspeitas de que
o
apelante teria cometido
algum
crime.

A esse respeito, os artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem o seguinte:

Art. 240. [...]

§ 2
º
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Assim, a partir da leitura dos mencionados dispositivos legais, tenho que não merece acolhimento o pleito defensivo.

Isso porque, conforme
se depreende d
o
s
depoimento
s
prestado
s tanto em sede policial, quanto em juízo
pelo
s

guardas municipais que diligenciaram
n
o caso
,
o acusado,
em ato de desespero
, estava
fugindo
de outra viatura
avistada por ele
anteriormente
, haja vista
estar
em posse de um vidro de lança-perfume,
ocasião em que
foi

em direção

aos guardas municipais que estava
m
atuando
em
conjunto
com a
força tática da
polícia militar.

Assim, a mencionada
situação
de flagrância
motivou a abordagem e
a
busca pessoal,
de modo que os agentes, em procedimento
padrão d
e
abordage
m,
verificaram o
IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) d
o
celular
apreendido, identificando que se
tratava de produto de furto.

Dessa forma,

agindo em total conformidade com o § 2º, do artigo 240, do Código de Processo Penal,
havendo
f
undadas
suspeitas,
baseada em um juízo de probabilidade, diante da atitude do acusado de empreender fuga ao avis
t
ar a presença
d
e outra

viatura
, os
guardas municipais

procederam
a abordagem
e realizaram a busca pessoal
do apelante.

Sobre a situação versada acima
, a Procuradoria de Justiça, em seu parecer
no
id 6585185, pontuou “
que os militares verificaram que havia fundada suspeita da ocorrência de atividade criminosa pela apelante, de modo que a diligência realizada se evidenciava plenamente autorizada nos termos do artigo 244 do CPP não havendo que se falar em ilegalidade da revista pessoal, como alega a defesa
”.

Nesse sentido, ainda, colaciono recente julgado da Corte Superior, a saber:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. TRANCAMENTO. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. 1.
Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que se verificou, em princípio, no caso concreto
. 2. De acordo com o contexto fático descrito, os policiais militares decidiram abordar o veículo ocupado em virtude da atitude suspeita do acusado em acelerar bruscamente o automóvel ao avistar a viatura. 3. O ingresso no domicílio decorreu da existência de indícios da prática de crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito dentro da residência, portanto justificada a entrada dos policiais no domicílio. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 174.086; Proc. 2022/0379710-0; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

Portanto,
considerando que havia fundadas suspeitas de que
o
apelante estava
em

processo de fuga de viatura policial
,

não há como se cogitar em decretação de nulidade
das provas
,
já que não restou comprovada nenhuma m
á
cula
s
o
b o

conjunto probatório disposto nos autos
, de modo que,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da quest
ão
preliminar
suscitada pela defesa
, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que
se trata
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Diogo Almeida Queiroz
, inconformad
o
com a
s
entença prolatada pel
o Juízo
da
3
ª Vara Criminal de
Vila Velha

às
fls.
103/105
.

Consoante narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/0
3
:

“
[...]

no dia 21 de fevereiro de 2022, na Rua Joaquim M
a
noel da Macedo, bairro Boa Vista I, Vila Velha/ES,
o
denunciado, acima qualificado, trazia consigo telefone celular p
o
r ele adquirido, sabendo tratar-se de produto il
í
cito, conforme auto de apreensão acostado
à
f
l
. 10:

Emerge dos autos que no dia dos fatos, policia
i
s militares realizava
m
patrulhame
n
to pelo local dos fatos, quando se depararam com um indiv
í
duo q
u
e corria desesperadamente na dire
çã
o da viatura, a que as motivou a dar-lhe ordem de parada, no que foi obedecido e ao lhe ser perguntado a razão de sua atitude correndo desesperado, este informou que havia visto outra viatura em outra rua e, p
o
r estar portando u
m
lança perfume, correu dela, mas acabou encontrando co
m
outra guarni
çã
o.

S
egundo as policiais então, realizaram a sua ab
o
rdage
m
e em seu poder, apreenderam, além de u
m
frasco de l
a
nça perfume, u
m
telefone celular marca IPHONE, o qual tinha seu EMEI co
m
restri
çã
o de furto/roubo, conforme BU 46095951, FLS. 20.

Ouvido pela autoridade policial, o denunciado alegou que portava de fato u
m
lança perfume que havia adquirido pelo valor de R$70,00 (setenta rea
i
s), e
um
apare
l
ho celular marca IPHONE, o qual teria adquirido de uma pessoa pelo valor de R$3.200,00 (tr
ê
s mil e duzentos reais), que estava na caixa e não tinha nota fiscal, porque a pessoa que
l
he vendera havia dito que havia perdido a referida nota.

Contudo, da análise da vida pregressa d
o
denunciado temos que entre os anos de 2014 e 2022, respondeu a
oito
(08), atos infracionais por crimes contra o patrim
ô
nio (roubo e receptaç
ã
o), além de ação penal depois de sua maioridade, evidenciando que ele já ve
m
de longa data militando na prática delitiva de crimes contra o patri
mô
nio.

Registra-se que a boletim de ocorrência narrado pelo proprietário do aparelho c
e
lular apreendido co
m
o denunciad
o
infor
m
a que ele fora roubado por dois (02) indiv
í
duos em outubro de 2021.

Autoria certa e materialidade evidenciada nos autos pelos depoi
m
e
n
tos prestados pelas teste
m
unhas, pelo auto de apreensão e condiç
õ
es que se desenvolveu a aç
ão
[...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada,
o

a pelant e fo i condenad o na s sanç ões do art.
180
,

do Código Penal
,
ao cumprimento da pena de
0
1
(
um
) ano d
e reclusão
,
a ser cumprido em
regime inicial
aberto
, e pagamento de
10

(
dez
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais,
sediadas às fls.
109/116
, a
defesa
requer a absolvição por
ausência de provas suficientes
a respeito
da autoria
delitiva
. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação para o crime de receptação culposa e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
, analisando
inicialmente o
pleito absolutório
.

Sabe-se que p
ara a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do C
ódigo Penal
é

imprescindível a existência de
dolo direto,
quero dizer
,
que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime
.
A prova des
s
e conhecimento, todavia, é complexa, e deve
ser realizada por meios indiretos
, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do
a
pelante.

Dito isso, vejamos a prova no caso em apreciação.

No que diz respeito
à

materialidade
do crime, tenho
que
restou inconteste
por meio do

B
oletim
U
nificado às fls.
20/22
, do
A
uto de
A
preensão à fl.
13
,
do
B
oletim Unificado do
crime
antecedente

às
fls.
23/26
,
corroborados pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
.

Quanto
à

autoria
delituosa
,
vislumbro que
também restou evidenciada
pela
prova testemunhal,
sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular,
o Guarda Municipa
l
Lucas Silva Siqueira
cont
ou
detalhadamente os fatos
na
oportunidade em que prest
ou
depoimento
em sede policial
às fls. 09/10
.
Vejamos:

“
[...
]
a guarni
çã
o
ROMU
78, no dia 20/02/2022, realizava rondas pelo bairro
B
oa
V
ista, realizando opera
çã
o saturação, trabalh
o
conjunto com a for
ç
a t
á
tica da pol
í
cia militar, quando em deslocamento pela rua
J
oaquim
M
anoel
M
acedo, a guarnição se deparou com um jovem correndo desesperadamente em dire
ção

à
guarni
ção
; que, a guarni
ção
deu ordem de parada e realizou
o
procedimento de abordagem, se tratava do sr.
D
iego
A
lmeida
Q
ueiroz, na qual estava com um vidro de material conhecido como lan
ça
perfume em uma das m
ã
os e um
celular em um de seus bolsos; que, questionado o motivo de estar correndo em desespero, ele relatou ter visto a guarnição passando pela rua Rubens Braga, e por estar em posse do lança perfume ele tentou se evadir para não ser abordado, porém acabou dando de frente com a viatura em trânsito; que, realizando verificação do IMEI do aparelho celular de marca Iphone que se encontrava em posse de Diego, foi constatado que possui um boletim de ocorrência de número 46095951 com a data de 13/10/2021 de furto/roubo no bairro Boa Vista [...]
”.

No mesmo sentido, o Guarda Municipal Ismael Carlos Silva, em juízo, conforme mídia acostada aos autos em fl. 101, corroborou os fatos anteriormente narrados, relatando que ao se deslocarem em direção ao ponto de tráfico de drogas da região, o denunciado, em fuga, deparou-se com a guarnição, chegando a se escorar na janela da viatura, dando razão à abordagem. Narrou, ainda, que o acusado confessou que estava fazendo o uso de entorpecentes, razão pela qual empreendeu fuga de outra viatura.

Contou, outrossim, que de acordo com o procedimento padrão de abordagens, verificaram o nome do acusado, percebendo que ele havia deixado o sistema prisional há pouco tempo, verificando também que o aparelho celular que estava sob a posse do recorrente, de acordo com o código IMEI, tratava-se de produto oriundo de furto/roubo, ocorrido alguns dias antes dos fatos em questão.

No que diz respeito
ao
réu

D
iogo Almeida Queiroz
, perante a autoridade policial à fl.
17

dos autos físicos, narrou os fatos da
seguinte
forma:

“
[...] Q
ue declara que estava andando a p
é
pelo bairro
B
oa
V
ista
I
, momento em que se deparou com uma viatura da
PM
; que
o
declarante correu para tentar despistar a viatura, mas que acabou encontrando com outra; que
o
declarante explica que portava um lan
ç
a perfume no bolso e por tal raz
ã
o tentou se livrar da abordagem; que
o
declarante fo
i
abordado e que na revista os policiais encontraram
o
vidro de lan
ç
a perfume; que pagou
o
valor de
R
$ 70,00 no lan
ç
a perfume; que comprou
o
celular (
I
phone 11) pelo valor de
R
$ 3.200,00 h
á
cerca de 28 dias, dizendo que tem a caixa do celular e por tal raz
ã
o n
ã
o duvidou da proced
ê
ncia do celular; que comprou
o
celular atrav
é
s do
F
acebook de uma pessoa identificada com
J
o
ã
o
V
itor; que diz que
J
o
ã
o
V
itor falou que
o
celular seria certo e entregou com caixa, carregador e f
i
o do carregador, mas que
J
o
ã
o
V
itor n
ã
o teria a nota fiscal, po
i
s havia perdido; que trabalha como vendedor de
I
F
ood; que esta ciente da fian
ç
a no valor de
R
$ 1.000,00
[...]
”.

Em juízo, em mídia à fl.

10
1
,
o
apelante
manteve sua narrativa prestada em sede policial,
sustentand
o
que adquiriu o bem de maneira lícita.

Nesse contexto, sustentou que

havia comprado o referido celular pela
internet
, no
Marketplace
do
Facebook
, pagando o valor de R$ 3.200,00
(três mil e duzentos reais),
preço
abaixo do valor de mercado, sob a justificativa de o aparelho não acompanhar nota fiscal,
informando o nome do suposto vendedor como João Vitor, relatando,
por fim,
que
teria
efetuado o pagamento d
o aparelho em três parcelas
no mesmo mês, em data
anterior à abordagem.

Entretanto
, em que pes
e
o apelante
assevere
que comprou o telefone
pelo valor de R$
3.200,00

(três mil e duzentos reais),
não apresentou
sequer
comprovante dos pagamentos efetuados ao suposto vendedor,
ou outros documentos que evidenciam a compra,
demonstrando confusão ao responder as perguntas
realizadas pela
magistrada a respeito das transações bancárias realizadas
com a compra do celular
.

Assim, considerando as provas acima narradas,
não obstante o apelante afirme que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem,
é certo que
estava em poder de
um celular
que
alega ter

adquiri
do
de pessoa desconhecida,

sem
nenhuma
documentação
,
abaixo do valor de mercado

e
sem a capacidade de comprovar as transações bancárias supostamente efetuadas
.

Dessa forma
, entendo que
a tese
apresentada pela defesa
de desconhecimento da origem ilícita do bem
não possui o condão de afastar o entendimento de que
o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por tirar proveito dele
.

Enfatize-se,
outrossim
, que incide
in casu
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual,
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é
seu
ônus comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se
deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado no seguinte sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
[...].
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo.
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
.
[...]
. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

De igual modo manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 6585185:

“
[...] é pacífico o entendimento dos Tribunais Pátrios no sentido de que a apreensão da
res furtiva
em poder do suspeito de receptação inverte o ônus da prova, impondo-lhe o dever de cabal explicação a justificar a sua origem lícita, a fim de elidir eventual delito, do que não conseguiu desincumbir-se o recorrente [...]
”.

Portanto, pelos fundamentos acima explicitados, é
incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Diogo Almeida Queiroz
quanto ao crime de receptação simples
.

Noutro giro
, a defesa postula a
desclassificação do crime previsto no art
igo
180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito
, tipificada no § 3º, do mesmo dispositivo legal. Contudo, adianto-me em dizer que

não assiste razão a pretensão defensiva
.

Digo isso, pois consoante já aprofundado na análise da autoria delituosa, a prova ora consubstanciada no caderno processual não deixa dúvidas acerca da ciência do recorrente sobre a origem ilícita do celular.

Reitero, outrossim, que o réu alega ter comprado celular de um desconhecido, abaixo do valor de mercado, sob a justificativa de não possuir a nota fiscal, sem comprovação das transações de pagamento,
evidenciando que
Diogo Almeida Queiroz
possuía
conhecimento da origem ilícita
do objeto
,
não conseguindo apresentar justificativas plausíveis para o fato de a
res furtiva
ter sido apreendida em seu poder,
de modo que
a

desclassificação pretendida não
merece
prosperar
.

Prosseguindo
,
p
a
sso
à análise

d
o
pleito
de
substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
nos moldes do artigo 44, do Código Penal
.

Nesse ponto, entendo que merece acolhimento o
pedido
defensivo,
visto que os requisitos previsto
s
no artigo 44, do Código Penal, foram devidamente preenchidos,
considerando
a situação de primariedade do acusado à época dos fatos,
a pena privativa de liberdade fixada e a
ausência de violência ou grave ameaça
no crime cometido
.

A esse respeito
,
de igual forma se manifestou a
Procuradoria de Justiça,
no
id. 6585185. Confira-se:

“
[...
]
Não obstante a gravidade de tal situação, constatamos que o fundamento invocado não é idôneo para afastar a pretendida substituição. É, que, trata-se de réu tecnicamente primário, sua pena definitiva ficou no patamar de 01 (um) ano, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e todas as circunstâncias judiciais concorreram ao seu favor, implementando, destarte, todos os requisitos previstos no artigo 44 do CP
[...]”.

Diante do exposto, substituo a pena privativa de liberdade do recorrente por uma restritiva de direitos,
qual seja, prestação de serviços à comunidade,
nos termos § 2º, do artigo 44, do Código
Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
E DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)